Tribunal: TJSP
Processo: 1086658-45.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r o trabalho de enquadramento legal, se necessário. A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para extinguir, OU desde logo, fixar os critérios de cálculo de acordo com o entendimento da Câmara Preventa.

Radiografias acostadas revelando que apenas 4 autores são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100, de modo que cabível a reforma da sentença.

Quanto ao pedido de habilitação dos autores em relação aos quais a TELEFONICA não apresentou radiografia: Inadmissibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova em relação aos coautores APARECIDA TURIBIO CHAVES, IZABEL APARECIDA NASCIMENTO MARAN, LAURITA FRANCISCA DO NASCIMENTO, MARIA EUZEBIA GOMES LEITE, MARIA JANDIRA MENDES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ALAOR FERREIRA DO NASCIMENTO, SATIE KAWAITI, WISLEY CLADECY DE ARAUJO E YOSHIO KANASHIRO: a parte interessada não apresentou sequer o número da linha e do NRC a fim de demonstrar o elo contratual entre as partes – fato já reconhecido por esta Corte quando da análise do agravo de instrumento 2081034-36.2018.8.26.0000 e que deve ser ratificado pela ausência de mudança no cenário probatório.

Relativamente aos demais coautores: Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia – PEX -, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Sentença mantida, ainda que por outro fundamento, ante a ausência de interesse - art. 485, VI, do CPC, o que já foi reconhecido por esta Corte quando da análise de agravo de instrumento interposto pela TELEFONICA.

Coautores JOAO VIDAL RONDON, JOSE CARLOS DE LUCAS, JOSE PEREIRA FILHO E ZILDA MARIA CORREIA– Documentação que demonstra a contratação nos termos da ACP, cumprindo determinar a habilitação, bem como fixar os critérios de cálculo, nos termos do entendimento desta Corte e do C. STJ:

- Em que pese agravo anterior entre as mesmas partes tratando dos critérios de cálculo, houve recente mudança de entendimento da Turma Julgadora que, agora, reputa indevida a inclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio, os quais devem ser excluídos das contas, nos termos abaixo delineados. Preclusão. Não ocorrência: STJ: AgInt no AREsp 1494535 – DJ de 3.12.2019.
- EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido expresso, vez que estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas – Alinhamento desta Corte com a diretriz fixada pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC – Tema 667.
- CONSECTÁRIOS devem ser excluídos do montante devido (verbas referentes à dobra acionária, aos dividendos e aos juros sobre o capital próprio). Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).

Questionamento acerca da fixação da sucumbência. Caso concreto que se trata de aquisição por outra espécie contratual. Sucumbência que decorre de lei e da aplicação do princípio da causalidade.

Provimento, em parte, ao recurso de apelação da parte autora, para determinar a habilitação de JOAO VIDAL RONDON, JOSE CARLOS DE LUCAS, JOSE PEREIRA FILHO E ZILDA MARIA CORREIA, para quem o feito deverá prosseguir com a elaboração de cálculos de acordo com os critérios de cálculo ora fixados.

(TJSP; Apelação Cível 1086658-45.2016.8.26.0100; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Extinção do feito. Pedido de reforma. Alegação de preclusão e de necessidade de se considerarem verdadeiras as teses dos autores em relação aos quais não foram apresentados

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Extinção do feito. Pedido de reforma. Alegação de preclusão e de necessidade de se considerarem verdadeiras as teses dos autores em relação aos quais não foram apresentados documentos. Ainda, pedido de afastamento da condenação em honorários.

Litisconsórcio facultativo de 98 autores e análise de anterior recurso de agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes no qual já se analisou a documentação que se refere ao direito decorrente da ACP.

Subsistência do interesse recursal diante da prolação de sentença após o acórdão proferido pelo Tribunal nos autos do agravo de instrumento 2081034-36.2018.8.26.0000, o que permite, pela necessidade de guardar fidelidade ao título e às orientações emanadas do C. STJ, complementar o trabalho de enquadramento legal, se necessário. A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para extinguir, OU desde logo, fixar os critérios de cálculo de acordo com o entendimento da Câmara Preventa.

Radiografias acostadas revelando que apenas 4 autores são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100, de modo que cabível a reforma da sentença.

Quanto ao pedido de habilitação dos autores em relação aos quais a TELEFONICA não apresentou radiografia: Inadmissibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova em relação aos coautores APARECIDA TURIBIO CHAVES, IZABEL APARECIDA NASCIMENTO MARAN, LAURITA FRANCISCA DO NASCIMENTO, MARIA EUZEBIA GOMES LEITE, MARIA JANDIRA MENDES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ALAOR FERREIRA DO NASCIMENTO, SATIE KAWAITI, WISLEY CLADECY DE ARAUJO E YOSHIO KANASHIRO: a parte interessada não apresentou sequer o número da linha e do NRC a fim de demonstrar o elo contratual entre as partes – fato já reconhecido por esta Corte quando da análise do agravo de instrumento 2081034-36.2018.8.26.0000 e que deve ser ratificado pela ausência de mudança no cenário probatório.

Relativamente aos demais coautores: Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia – PEX -, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Sentença mantida, ainda que por outro fundamento, ante a ausência de interesse - art. 485, VI, do CPC, o que já foi reconhecido por esta Corte quando da análise de agravo de instrumento interposto pela TELEFONICA.

Coautores JOAO VIDAL RONDON, JOSE CARLOS DE LUCAS, JOSE PEREIRA FILHO E ZILDA MARIA CORREIA– Documentação que demonstra a contratação nos termos da ACP, cumprindo determinar a habilitação, bem como fixar os critérios de cálculo, nos termos do entendimento desta Corte e do C. STJ:

- Em que pese agravo anterior entre as mesmas partes tratando dos critérios de cálculo, houve recente mudança de entendimento da Turma Julgadora que, agora, reputa indevida a inclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio, os quais devem ser excluídos das contas, nos termos abaixo delineados. Preclusão. Não ocorrência: STJ: AgInt no AREsp 1494535 – DJ de 3.12.2019.
- EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido expresso, vez que estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas – Alinhamento desta Corte com a diretriz fixada pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC – Tema 667.
- CONSECTÁRIOS devem ser excluídos do montante devido (verbas referentes à dobra acionária, aos dividendos e aos juros sobre o capital próprio). Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).

Questionamento acerca da fixação da sucumbência. Caso concreto que se trata de aquisição por outra espécie contratual. Sucumbência que decorre de lei e da aplicação do princípio da causalidade.

Provimento, em parte, ao recurso de apelação da parte autora, para determinar a habilitação de JOAO VIDAL RONDON, JOSE CARLOS DE LUCAS, JOSE PEREIRA FILHO E ZILDA MARIA CORREIA, para quem o feito deverá prosseguir com a elaboração de cálculos de acordo com os critérios de cálculo ora fixados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086658-45.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
NEUZA MARIA FEDEL, ODILIO CARDOSO PEREIRA, ODILA CÂNDIDO,
NORMA APARECIDA BRUNASSI, O ESPÓLIO DE ALAOR FERREIRA DO
NASCIMENTO, LAURITA FRANCISCA DO NASCIMENTO (HERDEIRO),
NESTOR PEREIRA DOS SANTOS, MARIA JANDIRA MENDES DE OLIVEIRA,
MÁRIO SARMENTO DE SOUZA, MARIA JOSÉ DE BARROS GOMES, O
ESPÓLIO DE CELSO PEREIRA CHAVES (ESPÓLIO), APARECIDA TURIBIO
CHAVES (HERDEIRO), ADRIANA MAGALHAES VIANA, ALAIDE DE SOUZA,
ALBENIDES BIANCARDI, ALZINO JOSÉ BALBINO PEREIRA, AMELIA MENDES
BOGNAR URBANO, ANTONIA ROSA VAZ GOUVEIA, ANTÔNIO AMÂNCIO
DOS SANTOS, ANTÔNIO VECHIATTI, APARECIDO JOSÉ DA SILVA, CARLOS
ALBERTO FERREIRA LAGES, CAROLINA EULÁLIA BRUNASSI, CÉLIA MARIA
ANDRADE, CIRLENE APARECIDA DE CAMPOS DE OLIVEIRA, CLAUDINEI DE
SOUZA, CLEMENTE ALVES MOREIRA, DALCI DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS
SANTOS, DULCELI DOS SANTOS GUEDES, EDSON MACHADO, EUNICE
APOLINARIO DA SILVA, FARIDE PATROCÍNIO CANELADA BAISTERA, FIDEO
UENO, GILMAR JOSE RODRIGUES, HELIO MOURA COSTA, IRACEMA
GONÇALVES SEABRA, IRACEMA GUIMARÃES SANTOS TRINEDA, IRACEMA
MENEZES DOS SANTOS, IVANILDE MARIA DE SOUZA, IVONE MARIA DA
SILVA, IVONETE DE LIMA ARAUJO, IZABELA APARECIDA NASCIMENTO
MARAN, IZAUR DE CASTRO MARIANO, JOAO ALVARENGA NEVES, JOAO
FELICIO CALDEIRA, JOAO ROBERTO CORDEIRO, JOAO VIDAL RONDON,
JOSE APARECIDO ZANETTI, JOSE CARLOS BATISTA, JOSE CARLOS DE
LUCAS, JOSE EDSON ZAVARIZA, JOSÉ PEDRO DE AZEVEDO, JOSÉ PEDRO
BARBUGLIO, JOSE VICENTE CANTOS, JOSE PEREIRA FILHO, LAURI
MENCHONE GERONYMO, LEVINO FRANCISCO COSTA, LILIANE NEVES
FERREIRA, LISANDRA APARECIDA PAIO, LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, LUIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
CARVALHO BERTOLETI, MARLENE NESSO SOUTO, MARLENE TONINI DE
SOUZA, MARIA JOSE ISIDORO CANTOS, MARIA JOSE BATISTA GENARI,
MARIA JOSE DA SILVA E SOUZA, FRANCISCO KAWAITI (ESPÓLIO), SATIE
KAWAITI (HERDEIRO), JOSE MARIA LEITE (ESPÓLIO), VIRGILIO DE
OLIVEIRA (ESPÓLIO), REGINA PINTO DA SILVA, RUI SILVA BARBOSA,
SEBASTIANA FERNANDES RIBEIRO, SANDRA APARECIDA MARTINS,
SELMA FERREIRA TEIXEIRA, SERGIO APARECIDO SILVERIO, SOLANGE DA
SILVA CAMPOS, SUELY DE FATIMA DA SILVA ME, SUELY DE FÁTIMA DA
SILVA, SONIA MARIA RUFINO DA SILVA, THOMAZ NAVAS RODRIGUES,
VALDICE ALVES DOS SANTOS XAVIER, VANDA ELENA DE LIMA OHI,
VALERIA DE ÂNGELO XISTO DE BRITO ARAÚJO, VENILDE APARECIDA
GOULART, VILMA LOURENÇO, WALDEMAR GABRIEL, WISLEY CLAUDECY
ARAÚJO, WILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, ZIULER BORGES BIRACA,
ZILDA MARIA CORREA FRANCISCO, VILARINO ANTONIO ROSARIO, VALDIR
SOUZA NEVES, WILSON APARECIDO VAZ e WILSON GOES AGULAR, é
apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81589
APELAÇÃO CÍVEL No 1086658-45.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: NEUZA MARIA FEDEL, ODILIO CARDOSO PEREIRA, ODILA
CÂNDIDO, NORMA APARECIDA BRUNASSI, O ESPÓLIO DE ALAOR FERREIRA DO
NASCIMENTO, LAURITA FRANCISCA DO NASCIMENTO, NESTOR PEREIRA DOS
SANTOS, MARIA JANDIRA MENDES DE OLIVEIRA, MÁRIO SARMENTO DE SOUZA,
MARIA JOSÉ DE BARROS GOMES, O ESPÓLIO DE CELSO PEREIRA CHAVES,
APARECIDA TURIBIO CHAVES, ADRIANA MAGALHAES VIANA, ALAIDE DE
SOUZA, ALBENIDES BIANCARDI, ALZINO JOSÉ BALBINO PEREIRA, AMELIA
MENDES BOGNAR URBANO, ANTONIA ROSA VAZ GOUVEIA, ANTÔNIO AMÂNCIO
DOS SANTOS, ANTÔNIO VECHIATTI, APARECIDO JOSÉ DA SILVA, CARLOS
ALBERTO FERREIRA LAGES, CAROLINA EULÁLIA BRUNASSI, CÉLIA MARIA
ANDRADE, CIRLENE APARECIDA DE CAMPOS DE OLIVEIRA, CLAUDINEI DE
SOUZA, CLEMENTE ALVES MOREIRA, DALCI DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS
SANTOS, DULCELI DOS SANTOS GUEDES, EDSON MACHADO, EUNICE
APOLINARIO DA SILVA, FARIDE PATROCÍNIO CANELADA BAISTERA, FIDEO
UENO,
GILMAR
JOSE
RODRIGUES,
HELIO
MOURA
COSTA,
IRACEMA
GONÇALVES SEABRA, IRACEMA GUIMARÃES SANTOS TRINEDA, IRACEMA
MENEZES DOS SANTOS, IVANILDE MARIA DE SOUZA, IVONE MARIA DA SILVA,
IVONETE DE LIMA ARAUJO, IZABELA APARECIDA NASCIMENTO MARAN, IZAUR
DE CASTRO MARIANO, JOAO ALVARENGA NEVES, JOAO FELICIO CALDEIRA,
JOAO ROBERTO CORDEIRO, JOAO VIDAL RONDON, JOSE APARECIDO ZANETTI,
JOSE CARLOS BATISTA, JOSE CARLOS DE LUCAS, JOSE EDSON ZAVARIZA,
JOSÉ PEDRO DE AZEVEDO, JOSÉ PEDRO BARBUGLIO, JOSE VICENTE CANTOS,
JOSE PEREIRA FILHO, LAURI MENCHONE GERONYMO, LEVINO FRANCISCO
COSTA, LILIANE NEVES FERREIRA, LISANDRA APARECIDA PAIO, LUIS CARLOS
DE OLIVEIRA, LUIS CARVALHO BERTOLETI, MARLENE NESSO SOUTO, MARLENE
TONINI DE SOUZA, MARIA JOSE ISIDORO CANTOS, MARIA JOSE BATISTA
GENARI, MARIA JOSE DA SILVA E SOUZA, FRANCISCO KAWAITI, SATIE KAWAITI,
JOSE MARIA LEITE, VIRGILIO DE OLIVEIRA, REGINA PINTO DA SILVA, RUI SILVA
BARBOSA, SEBASTIANA FERNANDES RIBEIRO, SANDRA APARECIDA MARTINS,
SELMA FERREIRA TEIXEIRA, SERGIO APARECIDO SILVERIO, SOLANGE DA
SILVA CAMPOS, SUELY DE FATIMA DA SILVA ME, SUELY DE FÁTIMA DA SILVA,
SONIA MARIA RUFINO DA SILVA, THOMAZ NAVAS RODRIGUES, VALDICE ALVES
DOS SANTOS XAVIER, VANDA ELENA DE LIMA OHI, VALERIA DE ÂNGELO XISTO
DE BRITO ARAÚJO, VENILDE APARECIDA GOULART, VILMA LOURENÇO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
WALDEMAR GABRIEL, WISLEY CLAUDECY ARAÚJO, WILSON FRANCISCO DE
OLIVEIRA, ZIULER BORGES BIRACA, ZILDA MARIA CORREA FRANCISCO,
VILARINO ANTONIO ROSARIO, VALDIR SOUZA NEVES, WILSON APARECIDO VAZ
E WILSON GOES AGULAR
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelação Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Extinção do feito. Pedido
de reforma. Alegação de preclusão e de necessidade de se
considerarem verdadeiras as teses dos autores em relação aos
quais não foram apresentados documentos. Ainda, pedido de
afastamento da condenação em honorários.
Litisconsórcio facultativo de 98 autores e análise de anterior
recurso de agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes no
qual já se analisou a documentação que se refere ao direito
decorrente da ACP.
Subsistência do interesse recursal diante da prolação de sentença
após o acórdão proferido pelo Tribunal nos autos do agravo de
instrumento 2081034-36.2018.8.26.0000, o que permite, pela
necessidade de guardar fidelidade ao título e às orientações
emanadas do C. STJ, complementar o trabalho de enquadramento
legal, se necessário. A liquidação é uma fase que dá poderes ao
Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em
prol da celeridade e eficiência, não interessando o tipo de decisum
que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a
oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o,
XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal
utiliza o seu poder de guardião do título para extinguir, OU desde
logo, fixar os critérios de cálculo de acordo com o entendimento
da Câmara Preventa.
Radiografias acostadas revelando que apenas 4 autores são
titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100, de modo que cabível a reforma da
sentença.
Quanto ao pedido de habilitação dos autores em relação aos quais
a TELEFONICA não apresentou radiografia: Inadmissibilidade de
aplicação da inversão do ônus da prova em relação aos coautores
APARECIDA TURIBIO CHAVES, IZABEL APARECIDA
NASCIMENTO
MARAN,
LAURITA
FRANCISCA
DO
NASCIMENTO, MARIA EUZEBIA GOMES LEITE, MARIA
JANDIRA MENDES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ALAOR
FERREIRA DO NASCIMENTO, SATIE KAWAITI, WISLEY
CLADECY DE ARAUJO E YOSHIO KANASHIRO: a parte
interessada não apresentou sequer o número da linha e do NRC a
fim de demonstrar o elo contratual entre as partes
fato já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
reconhecido por esta Corte quando da análise do agravo de
instrumento 2081034-36.2018.8.26.0000 e que deve ser ratificado
pela ausência de mudança no cenário probatório.
Relativamente aos demais coautores: Inadmissibilidade de se
contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não
aderiram ao plano de expansão de telefonia PEX -, no período de
25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do
julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu
espectro. Sentença mantida, ainda que por outro fundamento, ante
a ausência de interesse - art. 485, VI, do CPC, o que já foi
reconhecido por esta Corte quando da análise de agravo de
instrumento interposto pela TELEFONICA.

Coautores JOAO VIDAL RONDON, JOSE CARLOS DE
LUCAS, JOSE PEREIRA FILHO E ZILDA MARIA CORREIA
Documentação que demonstra a contratação nos termos da ACP,
cumprindo determinar a habilitação, bem como fixar os critérios
de cálculo, nos termos do entendimento desta Corte e do C. STJ:
- Em que pese agravo anterior entre as mesmas partes tratando dos
critérios de cálculo, houve recente mudança de entendimento da
Turma Julgadora que, agora, reputa indevida a inclusão da dobra
acionária, dividendos e juros sobre capital próprio, os quais devem
ser excluídos das contas, nos termos abaixo delineados. Preclusão.
Não ocorrência: STJ: AgInt no AREsp 1494535
DJ de
3.12.2019.
- EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da
diferença acionária, independentemente de pedido expresso, vez
que estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das
ações e não só com o valor econômico delas Alinhamento desta
Corte com a diretriz fixada pelo C. STJ no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC Tema 667.
- CONSECTÁRIOS devem ser excluídos do montante devido
(verbas referentes à dobra acionária, aos dividendos e aos juros
sobre o capital próprio). Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP
(2020/0062630-2).
Questionamento acerca da fixação da sucumbência. Caso concreto
que se trata de aquisição por outra espécie contratual.
Sucumbência que decorre de lei e da aplicação do princípio da
causalidade.
Provimento, em parte, ao recurso de apelação da parte autora, para
determinar a habilitação de JOAO VIDAL RONDON, JOSE
CARLOS DE LUCAS, JOSE PEREIRA FILHO E ZILDA
MARIA CORREIA, para quem o feito deverá prosseguir com a
elaboração de cálculos de acordo com os critérios de cálculo ora
fixados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela parte
autora objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 1.020 e seguintes, que
julgou improcedente a ação em relação a todos os autores, resolvendo a liquidação
promovida contra a TELEFÔNICA BRASIL S/A nos termos do art. 487, I, do CPC,
condenando a parte autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Pretende a parte autora a reforma da decisão.
Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
De proêmio, convém observar que esta Turma já analisou recurso
de agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes (agravo de instrumento n.
2081034-36.2018.8.26.0000
j. em 18.6.2020), oportunidade em que já foram
analisados os documentos dos autores, tendo sido possível averiguar quais
demandantes deveriam ser habilitados (com a indicação dos critérios de cálculo
aplicáveis). Na mesma decisão colegiada, houve a extinção do feito em relação às partes
titulares de linhas telefônicas adquiridas por meio de contratos não abarcados pelo título
executivo. Diante da determinação de inclusão dos consectários (dobra acionária,
dividendos e juros sobre o capital próprio), orientação diversa do entendimento do STJ,
recentemente adotada por este Tribunal, foram acolhidos, com efeitos infringentes, os
embargos de declaração opostos pela ré, para excluir tais montantes dos cálculos (ED n.
2081034-36.2018.8.26.0000/50001. DJ de 27.10.2020).
Em que pese tal acórdão anterior, subsiste interesse recursal a que
se analise o presente apelo diante de prolação de sentença de improcedência nos autos
de origem, e pela necessidade de guardar fidelidade ao título e às orientações
emanadas, a qualquer tempo, pelo C. STJ, devendo-se complementar o trabalho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
enquadramento legal, se necessário. Ressalte-se que, cuidando-se de cumprimento
de sentença coletiva, de interpretação restritiva, a existência de eventual acórdão
anterior da Câmara Preventa não materializa decisão de efeito vinculativo ou formadora
de coisa julgada material stricto sensu.
Isto porque, repita-se, esta fase processual dá poderes ao
Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e
eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a habilitação ao
nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os
ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal
utiliza o seu poder de guardião do título para, desde logo, analisar toda
documentação e fixar os critérios de cálculo para autores corretamente
habilitados, bem como determinar a extinção do feito caso demonstrada a
ausência de contratação nos termos da ACP.
Por tal razão, e em que pese os termos do acórdão prolatado
nos autos do agravo de instrumento 2081034-36.2018.8.26.0000, a Turma Julgadora
passa a analisar, como um todo, todas as teses abordadas nos autos, seja para
reiterar a ausência de interesse da parte autora, seja para reformar a sentença de
extinção e determinar o prosseguimento (agora, com a fixação dos critérios de
cálculos atualizados e em consonância com o atual entendimento do STJ).
Pois bem.
Como cediço, na sentença proferida nos autos da Ação Civil
Pública no 0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em
julgado em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia
que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com
base no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base
no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores
deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que
o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos) e sob a égide da Portaria 1028 foi reconhecido o direito de obter
a complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com
o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores
ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, verifica-se o acerto da decisão ao rejeitar o pedido em
relação a todos os requerentes, com exceção de JOAO VIDAL RONDON, JOSE
CARLOS DE LUCAS, JOSE PEREIRA FILHO E ZILDA MARIA CORREIA.
Isto porque os documentos dos autores não excetuados acima
revelam a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmaram contrato de
expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. A Turma Julgadora cuidou
de analisar todos os documentos encartados, os quais demonstraram que os
demandantes acima referidos firmaram contratações por meio tarifa de habilitação (a
qual, diversamente daquela de participação financeira em que impunha ao consumidor a
aquisição de ações da empresa respectiva, apenas concedia ao assinante o direito de
haver, em caráter permanente, o serviço público de telefonia junto à concessionária),
Planta Comunitária de Telefonia (PCT), PEX adquiridos em datas não abarcada no título
executivo ou transferência do direito de uso, caso em que eventual indenização estaria
justificada caso tivesse sido demonstrada a transferência das ações adquiridas nas
condições estabelecidas na ação civil pública pelo titular original para a parte recorrente
por meio de ato formal. Contudo, não se verifica aqui a realização do negócio. Dessa
forma, patente que tais autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida
na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Ainda, e relativamente à alegação dos apelantes sobre o
descumprimento da ordem de inversão do ônus da prova quanto aos coautores indicados
na planilha de fls. 1.041 e seguintes, cabe ressaltar que, dos nomes ali enumerados,
deixou-se de juntar as radiografias, apenas, de APARECIDA TURIBIO CHAVES, IZABEL
APARECIDA NASCIMENTO MARAN, LAURITA FRANCISCA DO NASCIMENTO,
MARIA EUZEBIA GOMES LEITE, MARIA JANDIRA MENDES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO
DE ALAOR FERREIRA DO NASCIMENTO, SATIE KAWAITI, WISLEY CLADECY DE
ARAUJO E YOSHIO KANASHIRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
E, no que se refere a tais requerentes, cumpre observar a
inaplicabilidade da aludida pretensão. Na hipótese, verifica-se que tais recorrentes não
informaram, em momento nenhum, o número da linha telefônica adquirida, nem o
número do NRC. Aliás, sequer apresentaram cópia de conta telefônica em nome dos
titulares em que se pudessem tais dados ser verificados, de modo que, inviável acatar o
pedido exibitório, sendo de rigor a extinção do cumprimento de sentença, pela
inexistência de demonstração do elo contratual entre as partes.
Assim, correta a extinção do feito questionada em relação aos
autores citados (todos, com exceção de JOAO VIDAL RONDON, JOSE CARLOS DE
LUCAS, JOSE PEREIRA FILHO E ZILDA MARIA CORREIA), ainda que por outro
fundamento, já que patente a ausência de interesse processual da parte autora, nos
termos do art. 485, VI, do CPC.
O que é verdadeiro
e isso é incontroverso
é que estes
recorrentes não possuem contrato algum que lhes dê direito de peticionar na fase de
cumprimento de sentença.

A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos, ausente violação ao
art. 408 do CPC. Aludido documento é plenamente válido e aceito pela Turma Julgadora,
a quem compete zelar pelo estrito cumprimento do título executivo.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Frise-se que os autores tiveram oportunidade para apresentar
documentação que infirmasse as informações trazidas pelas radiografias juntadas (ou
mesmo prova do elo contratual, após o quanto decidido por esta Câmara no agravo
2081034-36.2018), quedando-se inertes. Ora, se a Telefônica oferece os documentos
que foram extraídos dos registros oficiais e demonstra que não foi adquirido o direito de
telefonia pelo plano de expansão, cabe a quem não concorda e que não junta documento
algum, provar que há defeito nessa documentação. Nada sendo formulado, prevalecem
os dados informados pela Telefônica e eles sustentam a rejeição do pedido.
Por fim, ainda que, eventualmente, as radiografias tenham sido
juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da documentação, sendo
certo que essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não legitimadas, sob
pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em julgado.
Isto porque, como inicialmente reiterado, cumpre ao julgador
ordenar o ressarcimento nos termos exatos da sentença coletiva, que é de interpretação
restritiva. Isso significa que não se podem abrir exceções para determinar pagamentos
não conferidos pelo direito material executável ante o descumprimento de eventuais
normas de cunho processual, devendo-se, se o caso, flexibilizar as regras da preclusão
consumativa.
Aliás, sobre o tema, o C. STJ entende “ser possível o
conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos
requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade),
porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da
preclusão" AgInt no AREsp 1494535 / SC. Relator: Ministro Raul Araujo. DJ de
3.12.2019.
Ainda, e diante da fundamentação exarada sobre a necessidade de
dar cumprimento aos exatos termos da sentença da ação coletiva, cumpre reformar a
sentença relativamente a JOAO VIDAL RONDON, JOSE CARLOS DE LUCAS, JOSE
PEREIRA FILHO E ZILDA MARIA CORREIA, já que os documentos apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
atestam o seu direito em receber a diferença acionária, vez que a radiografia do contrato
apresentada revela a aquisição de plano de expansão PEX no período definido no
título executivo. Assim, pela data em que foi realizada a contratação, o direito
postulado está abrangido pelo título executivo, estando correta sua habilitação.
Os critérios de cálculo, serão, como já declarado, atualizados
nos termos do novo entendimento do Tribunal, independentemente de acórdão
anterior, conforme delineado. Isto porque se deve aproveitar a oportunidade para
adequar as contar aos termos exatos do título executivo, atendendo-se à
celeridade.
Conforme já mencionado, na sentença proferida nos autos da Ação
Civil Pública no 0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em
julgado em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia
que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com
base no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base
no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores
deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que
o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator,
em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data
da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse
valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública. Nesse
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp
1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe
1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO
EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das
ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das
astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no
REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Importante consignar que o valor da ação na data do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
julgado era de R$47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em demanda análoga:
Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional VI - Penha de
França, fl. 115).
Da opção de emissão de ações
A sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável ao
consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha de emissão
de ações, como se pretende nas defesas da Telefonica, a pretexto de aplicação dos arts.
252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil. Claramente se vê que a
pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao consumidor em cotejo com
a opção de pagamento do valor das ações que deixaram de ser emitidas à época
própria.
Dos juros de mora
Os juros de mora incidem da citação do processo originário, o que
encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para fins de julgamento
de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir
da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp
1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA
DEMANDA COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas execuções
individuais de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito dos adquirentes de
linha telefônica à complementação de ações em contratos de participação financeira, os juros
moratórios incidem a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da demanda coletiva. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Aplicação da tese jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.370.899/SP e
1.361.800/SP: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento
da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja
configuração da mora em momento anterior." 4. Recurso especial não provido.” (REsp
1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18.06.2019).
Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação civil
pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de multa de
R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de ser
devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, conforme a parte
dispositiva (“Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de Telecomunicações de São Paulo
S/A Telesp e Telecomunicações Brasileira S/A Telebrás, declarando nula, inválida e
ineficaz a cláusula 2.2 constante nos contratos celebrados, a partir de 25.08.96,
abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas avenças já pactuadas e, de inseri-
las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando, ainda, as rés
solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos
integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos
subscritores, ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor
adquirente de plano de expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base
no valor patrimonial, de conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do
contrato denominado de participação financeira em investimentos para expansão e
melhoramentos dos serviços públicos de comunicações e outras avenças, sob pena de:
2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito
em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da multa que fixo em R$3.000,00
(três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido de correção monetária, desde o
ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês, calculados da citação.
Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o
recolhimento das multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em
regular liquidação de sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta
do Fundo Estadual de reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da
Lei 7.347/85”.)
caso a TELEFONICA não pague o valor, a multa não deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
destinada ao recorrido, mas, sim, ao Fundo Estadual de reparação de interesses difusos
lesados.
Interessante consignar que por ocasião do julgamento da Apelação
no 0632533-62.1997.8.26.0100, este Relator, ao entender pela existência de interesse do
Ministério Público na demanda até o exaurimento do objeto condenatório, o fez em razão
da eventual falta de habilitação dos acionistas lesados na fase de cumprimento de
sentença, garantindo a reversão da indenização ao Fundo criado pela Lei 7.347/85. Veja-
se que a respeito da multa, nada foi alterado, mantendo-se a sua destinação ao Fundo.
Vejamos a íntegra do voto condutor:
“VOTO No 30890.
APELAÇÃO No 0632533-62.1997.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A
TELEBRÁS; TELEFÔNICA BRASIL
S/A e outro
JUÍZA PROLATORA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
Ação civil pública com trânsito em julgado. O interesse do Ministério
Público remanesce até exaurimento do objeto condenatório, inclusive para
verificar se as execuções individuais esgotam a potencialidade produtiva
da indenização que, se não for revertida aos destinatários primários (fluid
recovery), entra no Fundo criado pela Lei 7347/85 (art. 100, do CDC).
Provimento, com determinação.
Vistos.
Recurso tirado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
sentença que entendeu inexistir razão jurídica para prosseguimento da ação civil coletiva
promovida contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A. (nova denominação de Telecomunicações de São
Paulo Telesp) e convém transcrever ipsis litteris o ato judicial objeto da irresignação:
“Vistos.
Após a prolação da sentença, os direitos inidividuais homogêneos tratados
na presente ação perderam a forma coletiva anteriormente estabelecida por ficção legal, de modo
que, em se tratando agora de direitos disponíveis, cessa a legitimação do Ministério Público para a
sua defesa, em função do disposto no artigo 127 da Constituição Federal.
Ademais, tendo havido o ajuizamento de execuções individuais pelas
próprias vítimas com fundamento no artigo 97 da Lei no 8078/90, não mais se justifica a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
pelo Ministério Público na forma do artigo 82 da mesma Lei, especialmente diante da necessidade
de anterior liquidação, que implica na prova do nexo causal e individualização do dano, a ser
produzida por cada um dos lesados.
Dito isso, indefiro o requerimento de fls. 1497/98, formulado pelo Ministério
Público e JULGO EXTINTA a execução da sentença proposta na forma do artigo 82 do Código do
Consumidor pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 267, VI do CPC.
P.R.I.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2013”.
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento,
em parte, por compreender que na parte em que se busca obter prova do ressarcimento para
aqueles consumidores que protocolizarem suas pretensões indenizatórias.
É o relatório.
A sentença, proferida em 22.9.1998 (fls. 525) e integralmente mantida pelo
Acórdão de fls. 674, lavrou condenação da Telesp nos seguintes pontos:
“(...) declarando nula, inválida e ineficaz a cláusula 2.2 constante nos
contratos celebrados, a partir de 25.08.96, abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas
avenças já pactuadas e, de inseri-las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando,
ainda, as rés solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos
integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos subscritores,
ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor adquirente de plano de
expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base no valor patrimonial, de
conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do contrato denominado de participação
financeira em investimentos para expansão e melhoramentos dos serviços públicos de
comunicações e outras avenças, sob pena de: 2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da multa
que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido de correção
monetária, desde o ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês, calculados da citação.
Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o recolhimento das
multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em regular liquidação de
sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta do Fundo Estadual de
reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85”.
Nada, absolutamente nada, do que se construiu em função do processo,
foi cumprido e, respeitada a posição da digna Juíza de Direito que prolatou a decisão ora atacada,
injustificável o encerramento da lide sem confirmação do resultado prático ou útil da atividade
judiciária. Esmiuçando o item condenatório, cabe perguntar: a Telefônica Brasil emitiu as ações tal
como foi condenada?
Parece evidenciada a negativa e aí, aplicando os princípios que regem as
obrigações alternativas com escolha prejudicada pela mora irreversível de uma das prestações,
remanesce a indenização pelo incumprimento, o que abriu ensejo para polemizar a continuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
do interesse do Ministério Público na persecução do caso sentenciado.
Os consumidores são os destinatários do empreendimento cívico do
Ministério Público e compete a eles, por petições próprias acompanhadas do demonstrativo de
seus contratos frustrados, exigir a habilitação para aferiação do quantum debeatur e foi noticiado
que já foram protocolizados pretensões individuais nesse sentido. Contudo e paralelamente ao
interesse individual, há, igualmente, um espaço no CDC reservado para as execuções coletivas e
que são complementares, convivendo de forma harmoniosa devido a um correto sistema de
separações de valores obtidos (arts. 98, § 1o e 99, parágrafo único).
Importante registrar um aspecto doutrinário (JOSÉ LUIZ RAGAZZI,
RAQUEL SCHLOMMER HONESKO e SORAYA GASPARETTO LUNARDI, “Processo coletivo”, in
Manual de Direitos Difusos, coordenador Vidal Serrano Nunes Júnior, Verbatim, 2009, p. 703):
“Tendo em vista as hipóteses em que o dano individualmente considerado
é tão pequeno que os lesados não demonstrem interesse e, portanto, não procedam à liquidação e
execução, o legislador, no art. 100, inseriu no ordenamento jurídico o que o direito norte-americano
chama de “fluid recovery”, ou reparação fluída, pela qual, ao mesmo tempo que se privilegia a
tutela coletiva como instrumento de reparação dos danos causados individualmente para a massa
dos consumidores, na hipótese destes não a reclamarem na medida de seu prejuízo, permite sua
conversão para um Fundo, cujo objetivo final é reverter em favor dos interesses lesados”.
Há uma instabilidade que ameaça a segurança jurídica e a sentença
somente agravou o quadro. O art. 97, da Lei 8078/90, estabelece que a liquidação e execução da
sentença poderão ser promovidas pelas vítimas e, por envolver direitos disponíveis, não cabe ao
Ministério Público executar as pretensões para os consumidores de planos de expansão telefônica.
No entanto e porque não existe prova da efetividade condenatória, abre-se ensejo para especular
sobre o interesse do Ministério Público de atuar na forma do art. 100, da Lei 8078/90, cuja redação
é a seguinte:
“Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados
em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82, promover a
lqiuidação e execução devida.
Parágrafo único. O produto da indenização reverterá para o Fundo criado
pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985.”
Não existe confirmação de que os interessados promoveram ações
individuais que esgotam a obrigação imposta à Telefônica e, nesse contexto, convém registrar que
a lista cresceu do que foi apontados nas contrrazões (informação de rodapé 1707) ao que foi
exibido pelos diligentes Advogados em memoriais entregues no gabinete, sem, contudo, chegar ao
quadro de certeza sobre o esgotamento das provocações. É necessário realizar um estudo
analítico e comparativo sobre a extensão dos beneficiários e o quadro geral dos habilitados para
verificar se a sentença está sendo aproveitada de forma produtiva, como se espera, ou se o
Ministério Público deverá agir para complementar o serviço em prol da regularidade e preservação
do mercado e dos contratos de adesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Como não há documentação, surge a pertinência objetiva do requerimento
formulado pelo Ministério Público (fls. 1520/1521) e que deveria ser deferido ao invés de propiciar a
prematura extinção.
Isso posto, dá-se provimento para revogar a extinção e determinar que se
tomem providências para cumprir o requerimento do Ministério Público, apresentando a
documentação apropriada sob pena de incidir a multa imposta no contrato.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator”
Portanto, ainda que legítima a multa em caso de eventual
inadimplemento, não poderá a penalidade ser incluída no quantum devido ao
acionista, com a observação de que competirá ao MP engendrar esforços para sua
cobrança. De tal modo, não há direito ao recebimento da multa.
Da dobra acionária, dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio.
Não se nega que esta Corte analisou especificamente este tema
em recuso anterior envolvendo as mesmas partes. Entretanto foram acolhidos
embargos declaratórios apresentados pela ré para adequar o decisum ao
entendimento firmado pelo STJ, o que será, abaixo, reiterado.
O processo é dinâmico e a sentença que a parte busca
executar decorre de ação civil pública, de interpretação litreral e, por tal razão, o C.
STJ, decidiu pela exclusão dos consectários dos cálculos (dobra acionária,
dividendos e juros sobre o capital próprio), além de observação obrigatória dos
eventos societários.
Exatamente por tal razão esta Câmara Preventa tem justificado o
seguinte: no tocante ao recebimento da dobra acionária, dividendos e juros sobre o
capital próprio, por não serem encargos independentes, mas, sim, produto das ações
ou essenciais ao capital aplicado, entendia-se ser possível a inclusão de tais valores no
cálculo da diferença acionária sempre que na inicial a parte autora fizesse requerimento
expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada
acionista (ora habilitante), interpretou-se que a sentença emitida era específica quanto ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado
proferido no dia 19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP
(2020/0062630-2) de Relatoria do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela
exclusão da verba relativa à dobra acionária, vez que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária é necessário que o
pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de
liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos
nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores
referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem
ser concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial
conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em
indevido elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a parte adquiriu o plano de
expansão durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação baseada na Portaria
86/91 não interfere no direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação
do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do
valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts.
141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha constado do título
exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente. Cabe destacar que não
significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022
do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE
ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior,
não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as
questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam condenação expressa -
como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -,
circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da
coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da condenação às ações da
telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com o
propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no título executivo, a despeito
de reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o
recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ
não vem permitindo a execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso que
se franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros remuneratórios a cujo respeito
se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO.
POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento, por
consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não
foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de
pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe
02/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental provido. (AgRg no Ag
1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe
09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO (Associação Paranaense de
Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em
julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu remuneração a
menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível ao consumidor requerer, em ação
individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais
e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se executa (n.
1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de
juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que
tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução
individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial
provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
26/08/2014, DJe 15/09/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença e
outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é
o que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a dividendos referentes a
ações não subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos
dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL
DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp
136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que conste,
no título executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se
sua exclusão em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp
106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe
10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital
próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM
DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao instituto da coisa
julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de contrato de
participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação
de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de obediência aos limites da
condenação, exatamente nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de
ser respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se pode inovar no processo de
liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível, consistente justamente no teor da r.
sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada não somente quando
há um processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos - mas,
igualmente, quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por assim dizer,
automática, operando-se com a simples elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in
Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a inclusão de
valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa ao
princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que
para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não
cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não
albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA
LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso de
dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações) não impugnam o fundamento
da decisão. 3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DOBRA
ACIONÁRIA
NÃO
CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA
INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de parcelas relativas às ações da
telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em obediência ao
instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os
requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO
CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a
complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária,
ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
CONCLUIU CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados
pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as particularidades do caso, seria
suficiente para instrução das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões por meio de recurso
especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à referida complementação, inviável que se
incluam nos cálculos exequendos as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe
06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão
no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial (valor devido no cumprimento
de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal
inclusão na memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da
complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA
ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em
ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a parte
faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Diante do exposto, o montante decorrente da dobra acionária,
dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio não devem ser incluídos no
cálculo da diferença acionária pela ausência de previsão no título executivo.
E, nos termos da fundamentação acima exarada, não há de se falar
em preclusão ou coisa julgada que impeça a modulação ora determinada.
Dos eventos societários
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários
para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única
maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade
apurada à época da integralização.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do (a) exequente, o que não se admite no
ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à (ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais
eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no
próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as operações
de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das
ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se verifica no acórdão
proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à companhia sucessora, hoje existente, deve
ser calculado levando-se em conta o número de ações apurado com base no balancete
mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator de conversão, o qual engloba o
grupamento de ações. Isso porque o quantitativo de ações apurado na data da
integralização não corresponde ao mesmo número de ações referente às empresas
sucessoras, em virtude da realidade do mercado acionário”. No mesmo sentido: REsp n.
1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel. Min.
Moura Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária a
observação dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que
estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com
o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem
ser observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de
questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC).
Dos honorários sucumbenciais fixados
Relativamente ao pedido de afastamento ou inversão da
responsabilidade pelo pagamento dos honorários, também fica afastado o pleito recursal.
O fundamento é o de que a parte somente ingressou com ação
diante da omissão da Telefônica, que não forneceu os documentos referentes aos
contratos após pedido administrativo.
Ocorre que a Telefônica não está obrigada a atender pedidos
extrajudiciais e não poderá sofrer consequências por agir no comando legal. O
contratante é quem tem por dever guardar seus documentos e se ingressa com ação
sem ter noção se tem ou não direito, responde pela sucumbência experimentada. A
Telefônica contratou advogado para exercício do direito de resposta e esses profissionais
serão remunerados, pelo princípio da causalidade.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO DE
APELAÇÃO PARA:
I - reconhecer o direito dos autores JOAO VIDAL RONDON,
JOSE CARLOS DE LUCAS, JOSE PEREIRA FILHO E ZILDA MARIA CORREIA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
competindo aos interessados apresentarem cálculo observando os termos desse voto
(com observação dos eventos societários e sem incidência de dobra acionária,
dividendos e juros sobre capital próprio), afastada eventual ordem de depósito de
qualquer valor antes da apuração do quantum debeatur. Em resumo, seguindo os
seguintes parâmetros, em consonância com o entendimento do C. STJ sobre o tema:
1.
É incabível a pretensão de efetuar a emissão de ações, já que
claramente desvantajosa ao consumidor;
2.
Adotar o método de cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor
da ação (R$ 47,27) a ser considerado deve ser o da data do trânsito em julgado. Com
efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da indenização deve
corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data da integralização
(balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa de Valores
no dia do trânsito em julgado da demanda. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser
corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em
julgado e juros desde a citação;
3.
Os juros de mora incidem desde a citação
do processo originário;
4.
O montante referente à dobra acionária,
aos dividendos e aos juros sobre capital próprio não será
devido, vez que não previsto no título executivo;
5.
Deverão ser considerados os eventos
societários ocorridos entre a data da integralização e a data
do trânsito em julgado a fim de que seja aferido o atual e
real número de ações a que faz jus o acionista, não sendo
necessário
requerimento
expresso
para
o
seu
reconhecimento.
Assim, com o novo resultado obtido, reconhece-se a sucumbência
recíproca, e, diante da vedação expressa à compensação da verba honorária (artigo 85,
§14, do CPC) ambas as partes devem arcar com as despesas processuais e pagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086658-45.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária. Por ser ilíquido esse
montante não há como fixar percentual (entre 10% e 20%) de condenação de verba
honorária, como determina o art. 85, §2o, do CPC. Sendo assim, o Tribunal delibera fixar
o valor de R$1.500,00, com fundamento no §8o, a ser pago pela parte autora, observada
a gratuidade deferida. A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos honorários
advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da condenação (art. 85, §2o, do
CPC).
II - manter a extinção do cumprimento de sentença em relação
aos demais autores, ainda que por outro fundamento: art. 485, VI, do CPC, O QUE JÁ
HAVIA SIDO DETERMINADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO N.o 2081034-36.2018.8.26.0000. Diante do que se decide, a verba de
sucumbência fica majorada para R$ 1.500,00 por autor, em razão da interposição deste
recurso, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. O valor fixado para cada um dos autores
se justifica pela necessidade de atribuir a correta retribuição pelo empenho dos
advogados da TELEFONICA, diante de lide multitudinária em que os autores não
possuem direito. Para que não pairem dúvidas, o valor devido pelos autores
mencionados neste item II a título de verba de sucumbência é único (no valor de R$
1.500,00 por autor), não sendo possível a execução autônoma dos valores de honorários
fixados pelo Tribunal quando do julgamento daquele recurso de agravo, sob pena de
haver duas condenações para a mesma causa jurídica.
ENIO ZULIANI
Relator